Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707339-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIRA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação de Conhecimento no. 32.159/1997 – SINDIRETA/DF - Cumprimento Provisório – Expedição de Precatório – Valor Inferior à Dez Salários Mínimos – Probabilidade de Provimento – Ausente – Indisponibilidade do Sistema SAPRE – Expedição de Precatório em Valor Abaixo de Dez Salários Mínimos – Situação Excepcional Não Demonstrada – Antecipação de Tutela Indeferida Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor de Cumprimento de Sentença movido em face do Distrito Federal, com a finalidade de reformar decisão por meio da qual foi indeferido o Cumprimento Provisório da parcela incontroversa. Segundo o Juízo a quo, “não compete a este Juízo contatar o Juízo da COORPRE para promover ajustes no sistema SAPRE a cada pleito de expedição de precatório de parcela incontroversa com valor inferior ao teto de dez salários-mínimos, porquanto isto inviabilizaria esta Unidade Judiciária (que já se encontra assoberbada com o aumento exponencial de processos em tramitação), aliado ao fato de se tratar de providência a ser adotada pela Direção do TJDFT, com fulcro a se observar o preceito da isonomia entre jurisdicionados.”. Nesse sentido, o prosseguimento do feito, para a execução integral das verbas, foi condicionada ao julgamento do AGI no 0704741-07.2022.8.07.0000. A recorrente, no entanto, afirma ser juridicamente possível a execução provisória da parcela incontroversa da dívida, razão pela qual deve ser imediatamente expedido o precatório no valor de R$ 9.151,78 (nove mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos). Razão não lhe assiste. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada. Embora seja possível, em tese, a expedição de precatório de forma fracionada, contendo tão somente a parcela incontroversa, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, por ocasião da tese fixada no Tema de Repercussão Geral no 28, no julgamento do RE 1.205.530 ocorrido em 8/6/2020, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, vislumbro impossibilidade de ordem técnica. Com efeito, o teto para Requisição de Pequeno Valor é de dez salários-mínimos. (Acórdão 1421834, 07048493620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022.). No caso dos autos, o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de requisição de pequeno valor, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. Assim, o valor incontroverso deve ser pago por meio de precatório, embora seja inferior ao piso de dez salários-mínimos. A expedição de requisição de pequeno valor, no caso, representaria violação à ordem cronológica de pagamento de precatório. Reconheço a possibilidade de expedição da parcela incontroversa, respeitando os parâmetros da tese 28, fixada pelo Superior Tribunal Federal. No entanto, a diligência requer ordem específica, concedida em situações estritamente excepcionais e devidamente fundamentadas, sob risco de desestabilizar o programa financeiro do ente federativo devedor. Ao menos em um juízo de cognição sumária, não vislumbro ser este o caso dos autos, porquanto não demonstrado risco de dano irreparável, capaz de justificar o uso atípico do sistema SAPRE. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Vale pontuar, ainda, que a ausência de dano irreparável se confunde, também, com outro requisito indispensável a concessão da antecipação de tutela requerida pela exequente. A ausência de risco afasta, a um só tempo, a utilização excepcional de funcionalidade do sistema SAPRE e a concessão da cautelar. Ressalto que o simples fato de se tratar de verba de natureza alimentar não importa em risco de dano grave, notadamente porque, no caso, tratam-se de verbas que deveriam ter sido concedidas no ano de 1996, conforme informado pela própria parte Agravante. Por fim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Para tanto, a credora deve demonstrar urgência desproporcional, tornando inviável aguarda o pagamento integral da dívida, devidamente corrigida e atualizada, ao final da lide. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator